Tribunal: STF
Processo: ARE 1436468
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS SOB A TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE COMPROVADAMENTE AGREDIU A VÍTIMA, SUA NAMORADA, CAUSANDO-LHE LESÕES, BEM COMO A AMEAÇOU, INCLUSIVE DE MORTE E MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA OFENDIDA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO EM CASOS TAIS, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADOS PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS. RELATO DOS POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O ACUSADO EM POSSE DE ARMA BRANCA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO ACERTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM ALEGAÇÕES FINAIS E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO. PREJUÍZO PRESUMIDO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PEDIDO DEVIDAMENTE FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO SERVE DE FUNDAMENTO PARA AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO QUE TAMBÉM NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. REQUERIMENTOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DESACOMPANHADOS DE ARGUMENTAÇÃO CONCRETA A AMPARÁ-LOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÕES NÃO CONHECIDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA IGUALMENTE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. POR FIM, PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA À DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021, E N. 9 DE 2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÕES GP N. 16 DE 2021 E 21 DE 2022. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos. 
    2. Segundo Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal, " Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", devendo o quantum ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
    3. Não se conhece de pedidos genéricos de fixação da pena no mínimo legal e aplicação de concurso formal de delitos quando a defesa não elenca qualquer argumentação a amparar os pleitos, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. 
    4. Não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, o pedido relacionado a providência já determinada em primeiro grau. 
    5. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020, n. 3 e 20 de 2021, e n. 9 de 2022 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resoluções GP n. 16 de 2021 e 21 de 2022.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LXVIII, da CF.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.